Tribunal: TJSP
Processo: 1013526-82.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso do réu. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Inadmissibilidade da cobrança. Entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.